Tribunal: TCU
Processo: 021.297/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2020, com o objetivo de fiscalizar a contratação integrada de empresa para a elaboração dos projetos básico e executivo, das ações ambientais, bem como a execução das obras de derrocamento para a implantação do canal de navegação na região dos Pedrais (Pedral do Lourenço) da hidrovia do Tocantins, no estado do Pará.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de auditoria realizada no âmbito do Fiscobras 2020, com o objetivo de fiscalizar a contratação integrada de empresa para a elaboração dos projetos básico e executivo, das ações ambientais, bem como a execução das obras de derrocamento para a implantação do canal de navegação na região dos Pedrais (Pedral do Lourenço) da hidrovia do Tocantins, objeto da licitação RDC 449/2015-00, no estado do Pará; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar, nos termos do art. 250, inciso V, do Regimento Interno do TCU, a oitiva do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se em relação aos seguintes aspectos relacionados ao processo de licenciamento ambiental das obras de derrocamento para a implantação do canal de navegação na região dos Pedrais (Pedral do Lourenço) da hidrovia do Tocantins: 9.1.1. se o empreendimento está devidamente priorizado no âmbito das ações de sua responsabilidade, tendo em vista seu relevante impacto econômico para o país; 9.1.2. se há prazo fixado para resposta dos atos de licenciamento ambiental requeridos junto ao Ibama, conforme preceitua o art. 10 do Decreto 10.178/2019, e se tal prazo está sendo obedecido no mencionado empreendimento; 9.1.3. se há medidas mitigadoras que possam ser adotadas de antemão pelo requerente para reduzir o nível de risco do empreendimento, a exemplo das descritas no art. 6o do Decreto 10.178/2019, dentre outras, de modo a viabilizar eventual início das obras previamente à conclusão do processo de licenciamento, sem prejuízo de que, tão logo sejam expedidas as autorizações e licenças prévia e/ou de instalação pendentes, todos os requisitos e critérios sejam devidamente implementados pelo requerente, para fins de emissão da licença ambiental de operação; 9.1.4. possibilidade de este Tribunal vir a fixar prazo para pronunciamento conclusivo quanto ao Licenciamento Ambiental Prévio e/ou de Instalação do empreendimento mencionado, haja vista o longo decurso de tempo transcorrido desde o início do processo de licenciamento ambiental. 9.2. recomendar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.2.1. tão logo seja obtida a Licença Prévia do empreendimento, atualize o cronograma físico-financeiro Contrato 245/2016, em atendimento aos art. 8o e 55, inciso IV, da Lei 8.666/1993, aplicada subsidiariamente à Lei 12.462/2011; e 9.2.2. estabeleça uma ferramenta de decisão do tipo multicritério, que leve em conta além da minimização dos volumes a serem derrocados, a velocidade de correnteza no canal escavado, a velocidade de navegação do comboio desejada, a minimização da necessidade de desmembramento do comboio, as características mecânicas do empurrador do comboio considerado, entre outros fatores, de forma a mitigar os riscos de eventuais prejuízos às condições de navegação em razão da alteração do traçado/geometria da hidrovia na região dos pedrais, em atenção ao art. 3o da Lei 12.462/2011; 9.3. determinar à SeinfraPortoFerrovia priorizar a análise da oitiva constante no item 9.1 deste acórdão, tendo em vista a relevância econômica do empreendimento para o país. 9.4. dar ciência deste acórdão aos interessados, ao Ibama e ao Dnit.